Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707284-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMENTISSIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, do valor apurado (R$ 87.801,78). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada foi proferida de surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (CPC/2015 10), deixando de oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa; 2) embora os cálculos apresentados por qualquer perito nomeado pelo Juízo sejam dotados de imparcialidade, isso não os isenta de erros; 3) há excesso de R$ 9.496,67 no cálculo apontado pelo perito, a uma porque a multa de 1/12 avos cuja condenação originou o cumprimento de sentença foi calculada sobre montante a maior; a duas, porque os descontos foram realizados sobre as rubricas erradas; a três, porque os honorários sucumbenciais foram calculados sobre montante a maior; e a quatro, porque a multa e os honorários do art. 523 do CPC/2015 também foram calculados sobre valor maior do que o efetivamente devido, que seria de R$ 78.305,11, e não R$ 87.801,78. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja oportunizado às partes impugnarem o cálculo apresentado pelo perito judicial. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o princípio do contraditório impõe a efetiva participação dos interessados, a fim de que possam influenciar na decisão judicial, sem considerar que os cálculos da Contadoria Judicial também são passíveis de erros, o que recomenda a prévia intimação das partes para que se manifestem sobre eles antes de eventual homologação judicial. Nesse sentido: “(...) 1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos. E, sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria. 2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. 3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. 4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado (...)” (Acórdão 1341789, 07526589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de prosseguimento do feito, com a prática de atos expropriatórios tendo por base valor considerado indevido. Todavia, não há razão para a suspensão integral da ordem de bloqueio, uma vez que a própria agravante reconhece como devido o valor de R$ 78.305,11. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de bloqueio, via SISBAJUD, apenas no que excede o valor de R$ 78.305,11. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator